Tribunal: TJDFT
Processo: 0744054-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento de que foi condenada o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor causa. No entanto, sustenta que deveria ter sido condenada com base no valor da condenação fixado na sentença de ID 45660586.
3. O autor/embargado não apresentou contrarrazões.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, entendo assistir razão, em parte, à embargante. Isso porque o artigo 55 da Lei no 9.099/95 estabelece que "a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
6. Considerando o valor fixado na sentença, o qual foi mantido pelo acórdão embargado, os ônus da sucumbência deverão observar o valor da condenação.
7. Assim, acolho, em parte, os embargos de declaração, para retificar o item no 16 do acórdão de ID 48323278, de forma que dele conste a seguinte redação: "16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995".
8. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
9. Embargos conhecidos e parcialmente providos.